Tribunal: TJES
Processo: 5016782-58.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016782-58.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE MARIANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOME DA PARTE. DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5016782-58.2021.8.08.0035

Embargante: BANCO ITAUCARD S.A.

Embargado: MARIA JOSE MARIANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 6577808).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
BANCO ITAUCARD S.A.
verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que os embargos visam a reforma do acórdão proferido;
b)
que dispositivo do acórdão contém erro material, pois constou o nome da parte como BANCO BRADESCO, quando o recorrente foi o BANCO ITAUCARD S.A.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido, alegando a existência de suposto vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, verifico que a razão assiste ao recorrente, eis que o dispositivo do acórdão foi maculado com erro material no qual constou o nome da parte como BANCO BRADESCO S.A., pessoa diversa da pessoa do recorrente.

Assim, devem os embargos ser providos para sanar o vício existente.

Desse modo, tenho que o acórdão merece ser mantido como proferido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o dispositivo do acórdão de ID 6516728, passando a constar a seguinte redação:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por BANCO ITAUCARD S/A e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o quantum fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)